Tribunal: TJDFT
Processo: 0704189-24.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704189-24.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: LINDOMAR A. DE OLIVEIRA MOVEIS EIRELI, LINDOMAR AFONSO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos ITAÚ UNIBANCO S.A contra decisão que acolheu e homologou o pedido de renúncia de LINDOMAR AFONSO DE OLIVEIRA na ação ordinária interposta por LINDOMAR AFONSO DE OLIVEIRA. Nas razões dos embargos, o réu assevera que a decisão foi contraditória quanto ao pagamento dos honorários, visto que houve pedido de renúncia ao direito a que se funda a ação pelo autor, nos termos do art. 90 do CPC, tendo o autor assumido a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência e demais despesas processuais. Entretanto, houve determinação do pagamento dos honorários por ambas as partes, na proporção de 50% para cada uma das partes (ID 45166524). Contrarrazões (ID 45671636). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Em resumo: a contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Dessa forma, somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. No caso dos autos, houve pedido de renúncia ao direito que se funda a ação pelo autor (ID 43388982). Assim, o embargado assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência e demais despesas processuais, nos termos do art. 90 do CPC. Confira-se: “Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”. Entretanto, na parte dispositiva da decisão que homologou o pedido de renúncia ao direito do autor, consta a determinação do pagamento dos honorários por ambas as partes, na proporção de 50% para cada uma das partes (ID 44755150). Nos termos da Jurisprudência desta Corte, a responsabilidade pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios prevista no art. 90, caput, do CPC, na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de desistência, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido, é imputada àquele que desistiu, renunciou ou reconheceu: “(...) 2. Embora o caput do art. 90 do CPC defina que a condenação seja imputada ao desistente, é sabido que o pedido de desistência somente acarreta a condenação em honorários sucumbenciais se manejado após a formalização da relação processual. 3. Evidenciada que a extinção do processo por desistência se deu após o aperfeiçoamento da relação processual com a efetiva citação da parte contrária, os honorários advocatícios e as custas processuais deverão ser suportadas pelo desistente. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. (00487368920148070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 23/7/2021). Portanto, há contradição na decisão, devendo o autor renunciante arcar com o pagamento da integralidade dos honorários advocatícios e das custas processuais, em vista da formalização da relação processual. Por tais razões, ACOLHO os embargos de declaração para corrigir contradição existente, devendo constar na parte dispositiva: “Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 53.856,37, valor fixado na inicial), com base no disposto do art. 85 §2 o do CPC. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2023 14:32:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador